Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727446-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA SANTANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCIA SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 52070231 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da ação de execução (Processo n.o 0736615-46.2018.8.07.0001), não conheceu a exceção de pré-executividade, rejeitou a impugnação referente ao bloqueio de ativos financeiros da parte executada, e deferiu o pedido formulado pela exequente, concernente à liberação de dois depósitos nos valores de R$ 83.333,33, entretanto, condicionada à preclusão da decisão ora recorrida e a inexistência de embargos pendentes ou de penhora no rosto dos autos de origem. Eis o teor da decisão: “ID 33939571 - Cuida-se da análise da exceção de pré-executividade apresentada pelos executados WILLIAN FERREIRA MAGALHAES e EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, os quais, ao argumento de que a exequente não prestou os serviços advocatícios que deram causa ao contrato executado, sequer tendo confeccionado a peça processual de inventário e enviado as procurações para assinatura, objetivam a extinção da execução. ID 37170299 - Cuida-se da análise da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros de ID 37169797 apresentada pelos executados supracitados, os quais pretendem a liberação dos valores constritos. Para tanto, alegam que as contas onde ocorreram as indisponibilidades são utilizadas para percepção de proventos do INSS e recebimento de salário. Juntaram, com efeito, contracheques e extratos do órgão previdenciário. IDs 51476366 e 51476788 - Depois de o feito ter sido chamado a ordem, a exequente se manifestou quanto às exceção e impugnação acima mencionadas. ID 42396287 - Deferida a penhora dos créditos cabíveis aos executados WILLIAN FERREIRA MAGALHAES e EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, por força do contrato de ID 42080109, junto à Figueiredo Agronegócios Ltda., até o limite de R$ 605.221,31. Expedida carta precatória, essa restou cumprida (ID 44486119 - Pág. 3), com depósitos nos IDs 44486119 - Pág. 3, no valor de R$ 83.333,33, e 44486119 - Pág. 4, no valor igual de R$ 83.333,33. ID 44961829 - Sobre a penhora, os executados foram intimados por meio de publicação do DJe. ID 48684881 - Expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados em contas dos executados. DECIDO. A exceção de pré-executividade, como se sabe, é instrumento processual cabível para discutir questões ligadas aos pressupostos processuais e às condições da ação, quando sobre elas possa o juiz da causa manifestar-se, inclusive, de ofício. Quer-se dizer, portanto, que não tem cabimento a exceção, em substituição aos embargos à execução, nos casos em que a matéria discutida demandar dilação probatória ou quando a questão levantada não se mostrar inconteste. Nesse sentido, ensina Araken de Assis (in Manual da Execução. 2. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. Thomson Reuter: Editora Revista dos Tribunais) que: “A esse propósito, proclamou o STJ: ‘A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta’ (...)” No caso em apreço, a questão ventilada pelos executados/excipientes, respeitante à suposta não prestação dos serviços advocatícios contratados junto à exequente/excepta e sua sociedade depende de larga dilação probatória incompatível com a via executiva e, por consequência, não pode ser apreciada via exceção de pré-executividade. Afinal, como se observa, a matéria alegada não é sequer conhecível de ofício pelo magistrado, pois, a uma, não diz respeito à ordem pública, mas aos interesses privados das partes e, a duas, como já constou, exige colheita de prova oral. Desse modo, não conheço da exceção de pré-executividade sob ID 33939571. No que concerne à impugnação referente ao bloqueio de ativos financeiros, embora os executados tenham juntado contracheques e extratos do órgão previdenciário, comprovando, desse modo, a percepção de salário junto à empresa Stran Comercio e Industria (Evelyn) e auxílio-doença (William), os mesmos não lograram êxito na demonstração de que os recursos bloqueados em contas de suas titularidades se originaram daqueles recebimentos. Perceba-se, nesse diapasão, que os executados não acostaram os extratos relativos às aludidas contas correntes, de forma que não se faz possível afirmar que as quantias bloqueadas tiveram origem no recebimento de provento e salário. Por conseguinte, rejeito a impugnação sob ID 37170299, cujas quantias já restaram levantadas pela exequente. No mais, os executados não se opuseram à penhora de créditos que têm perante a Figueiredo Agronegócios Ltda., como certificado no ID 48056650, 'in verbis': "Certifico que decorreu o prazo para as partes executadas se manifestarem acerca da decisão de ID 44961829." Portanto, defiro o pedido formulado pela exequente, respeitante à liberação dos valores depositados IDs 44486119 - Pág. 3, no valor de R$ 83.333,33, e 44486119 - Pág. 4, no valor igual de R$ 83.333,33. Condiciono, no entanto, a liberação antes mencionada à preclusão desta decisão e a inexistência de embargos pendentes ou de penhora no rosto destes autos. Por fim, aguardem-se os depósitos remanescentes. Intimem-se..” (Id. 52070231 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 13217696 – pp. 1/10), informa a parte agravante que: a) na origem, cuida-se de ação de execução de contrato de honorários advocatícios (p. 3); b) após a citação dos executados, estes opuseram embargos à execução de forma incorreta, ocasião que foi determinado pelo juízo de origem que distribuíssem os mencionados embargos em apenso aos autos da execução (p. 3); c) os executados, embora intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo, e, posteriormente apresentaram exceção de pré-executividade com os mesmos fundamentos dos embargos à execução (p. 3); d) a referida exceção não requereu efeito suspensivo, tendo a execução prosseguido normalmente, culminando com a penhora online via BACENJUD nas contas dos executados e penhora de crédito (p. 3). Defende o levantamento imediato dos créditos penhorados sem a necessidade de trânsito em julgado da r. decisão ora recorrida. Alega que a manutenção da decisão agravada prejudicará o direito da agravante em receber os valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais, reconhecidamente de caráter alimentar. Destaca que, conforme descrito na decisão agravada, os executados/agravados não impugnaram o ato que penhorou os créditos perante a Figueiredo Agronegócios Ltda. Alega que, além de não ser cabível a exceção de pré-executividade, os executados/recorridos não requereram efeito suspensivo na apresentação da mencionada exceção, devendo prosseguir o feito executivo. Aduz que o levantamento das parcelas até o momento depositadas, não ultrapassará um terço do montante total da dívida, qual seja, R$ 605.221,31 (seiscentos e cinco mil duzentos e vinte e um reais e trinta e um centavos). Relata que, após uma breve pesquisa no PJe, é possível constatar que não há quaisquer embargos à execução pendente e, tampouco, penhora no rosto dos autos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da tutela antecipada recursal, para deferimento do pedido liminar, no sentido de determinar a liberação imediata do valor penhorado em conta judicial (R$ 166.666,66), antes da preclusão da decisão ora recorrida. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 13217704 e Id.13217715. Em Id. 13276970 - pp. 1/4, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. Sem contrarrazões da parte executada/agravada, conforme certidão de Id. 14095086 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais (Processo n.o 0736615-46.2018.8.07.0001), constatei que o juízo de origem certificou em 11/02/2020 que transcorreu in albis o prazo legal para que as partes se manifestassem a respeito da decisão ora recorrida (Id. 56184968 – p. 1 dos autos originários), bem como determinou o encaminhamento dos autos para expedição de alvará, nos termos da decisão agravada ((Id. 52070231 – pp. 1/3 dos autos principais), objeto de insurgência recursal nos autos deste agravo de instrumento. Ademais, consoante certidão de Id. 57988299 – p. 1, foi expedido o mencionado alvará de levantamento em favor da exequente, ora agravante, em 03/03/2020. Em sendo assim, considerando que o pleito, objeto de insurgência recursal da parte exequente/agravante foi deferido, tenho por reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora